Tribunal: STF
Processo: ARE 1470388
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM O ESCOPO DE COMPELIR A PARTE REQUERIDA A REALIZAR OBRA EMERGENCIAL DE REPARO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO -DIREITO FUNDAMENTAL – PREVISÃO CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INÉRCIA DO PODER PÚBLICO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO– UNÂNIME” (eDOC 14 – ID: 5a76285a, p. 1)  



    No recurso extraordinário interposto pelo Município de Aracaju, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a Judicialização das políticas públicas apenas ocorre de maneira excepcional, quando as circunstâncias indicam um nível de atuação da Administração Pública aquém daquele razoavelmente exigível em face dos inúmeros deveres gerais a cargo do Poder Público e dos recursos de que dispõe para cumpri-los (eDOC 16 – ID: 1e5f01fd, p. 6).



    Argumenta-se que as autoridades do Poder Executivo, por terem, na qualidade de executoras das políticas públicas, uma visão panorâmica do déficit de infraestrutura local, bem como dos recursos existentes para enfrentá-lo; possuem melhores condições para estabelecer o roteiro de regularização dos assentamentos urbanos existentes no Município de Aracaju (eDOC 16 – ID: 1e5f01fd, p. 9).



    Aduz-se, ainda, que o Município alertou que, de acordo com a ata da audiência extrajudicial realizada em 16/08/2017, cuja cópia foi anexada aos autos pelo autor, a EMURB informou o cancelamento do contrato para reconfiguração geométrica da Av. Euclides Figueiredo, todavia, afirmou que “serão realizados serviços de melhoria da pavimentação e da drenagem para recuperar o tráfego da Avenida Euclides Figueiredo” (eDOC 16 – ID: 1e5f01fd, p. 9).



    No recurso extraordinário interposto pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa ao princípio da separação dos poderes na determinação, polo Poder Judiciário, de implementação de políticas públicas de atribuição do recorrente, autarquia integrante do Poder Executivo.



    Alega-se que estavam sendo executada as medidas relativas à pavimentação asfáltica e drenagem, não cabendo ao Judiciário intervir nestas (eDOC 21 – ID: 7c2572d8, p. 6).



    Argumenta-se que não resta dúvidas de que o acórdão vergastado invadiu seara de competência do Poder Executivo ultrapassando os limites do controle jurisdicional dos atos administrativos, imiscuindo-se em políticas públicas de mobilidade urbana ao ordenar a consecução de obras de engenharia na cidade de Aracaju (eDOC 21 – ID: 7c2572d8, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou a persistência dos problemas de drenagem na Avenida General Euclides Figueiredo e que os serviços realizados até o momento foram meramente paliativos. Ato contínuo, condenou os réus na obrigação de adotar medidas efetivas para garantir os reparos necessários na via. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Analisando os autos, verifica-se que o Ministério Público ajuizou a ação civil pública pleiteando a execução emergencial de obras/serviços de recuperação da pavimentação da Av. General Euclides Figueiredo, de recuperação da drenagem e de implantação de sinalização (faixa de pedestres, semáforo e placas de trânsito) para assegurar direitos fundamentais de transporte, segurança e vida dos cidadãos. 



    Infere-se que foi instaurado Inquérito Civil n.º 14.15.01.0003 e na Notícia de Fato n.º 14.17.01.0076 para apurar representação formalizada por cidadãos residentes na Zona Norte de Aracaju e pela Associação dos Moradores do Loteamento Rosa do Sol, versando sobre a situação calamitosa da Avenida General Euclides Figueiredo, que se encontra com asfalto destruído, poeira, lama, enormes buracos na via, falta de sinalização e de fiscalização do trânsito, com sérios e graves prejuízos à mobilidade urbana e afetando a qualidade de vida da população, fato este público e notório, veiculado pelos jornais e televisões locais.



    Os Apelantes sustentam, basicamente, a inexistência de inércia do Poder Público, afirmando, ainda, que a decisão fustigada gerará impactos orçamentários para o Município de Aracaju, devendo haver a prevalência do Princípio da Separação dos Poderes. 



    Ocorre que não obstante a realização de serviços paliativos na Avenida General Euclides Figueiredo, há a persistência dos problemas de drenagem na via, situação que possibilita a atuação do Poder Judiciário, com o intuito de garantir a efetivação dos direitos fundamentais. 



    Ora, não pode o Poder Judiciário se omitir, ao verificar o descumprimento dos comandos constitucionais, sob pena de comprometer a eficácia de suas determinações. 



    É preciso cautela em lides como esta, ou seja, deve o Poder Judiciário agir com parcimônia em situações de aparente omissão do Poder Público, tendo em vista o Princípio da Separação dos Poderes e, ainda, as questões orçamentárias. 



    Todavia, infere-se ser extreme de dúvidas que compete aos apelantes a implementação de medidas que impliquem numa efetiva prestação de serviços, pois consoante art. 5º, caput e art. 6º, caput, ambos da Cf/1988, o art. 23, I, da CRFB/1988 e o art. 1º, §2º, do CTB é obrigação do apelante Município de Aracaju e da apelante EMURB promover as medidas elencadas na exordial. 



    Assim, a atuação da Administração Pública no exercício da função administrativa é vinculada quando a lei estabelece a única solução possível diante de determinada situação fática, não deixando espaço para considerações de caráter subjetivo pelo administrador. 



    Não há que se falar, portanto, em interferência indevida do Poder Judiciário na esfera Administrativa, já que o mesmo busca meramente a salvaguarda da Constituição da República (...)



    Dispõe, ainda, o artigo 6º, da Constituição Federal, que é condição indispensável e fator fundamental para o desenvolvimento econômico e social de uma cidade o estabelecimento, consolidação, aperfeiçoamento e conservação de uma infraestrutura básica que abrange pavimentação, drenagem e sinalização adequadas das vias públicas. 



    No caso em tela, restou demonstrado que a Avenida General Euclides Figueiredo carecia claramente de tais infraestruturas, necessitando da adoção de medidas urgentes para fins de proporcionar aos cidadãos um meio ambiente urbanístico equilibrado. 



    Ademais, quanto a aplicação da teoria da reserva do possível, o ônus probandi cabe a quem alega, não bastando a mera alegação de inexistência de recursos, impondo-se a efetiva comprovação de sua ausência e exaustão orçamentária. 



    In casu, nenhum dos apelantes logrou êxito em demonstrar a insuficiência dos recursos financeiros” (eDOC 14 – ID: 5a76285a)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas.



    Na espécie, a procedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narradas e provados na inicial, notadamente quanto à ineficácia das medidas adotadas até então para a correção dos problemas na pavimentação da Avenida General Euclides Figueiredo, concluindo-se pela exigibilidade, via judicial, de medidas voltadas a compelir o ente público à adoção das medidas necessárias para adequar o serviço aos interesses da comunidade.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. (...)” (ARE 1418831 AgR, Rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 - grifo nosso)  



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (ARE 1412280 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2023 - grifo nosso)  



    Anoto ainda que não se verifica, no caso narrado, contrariedade à tese fixada no tema 698 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 684.612, no qual se assentou a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, com a ressalva de que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:  



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.08.2023 )  



    Efetivamente, as medidas fixadas no dispositivo da sentença proferida pelo órgão julgador de primeira instância são genéricas e resumem a finalidade da tutela judicial, não especificando de que maneira o reparo na pavimentação será realizado, não se verificando, portanto, a supressão da discricionariedade do Poder Público na escolha da forma como o objetivo final (revitalização da Avenida General Euclides Figueiredo) será alcançado. Nesse sentido, confira-se o dispositivo da sentença mencionada:  



    “Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, confirmando a tutela antecipada deferida, e CONDENANDO a parte requerida na obrigação de fazer consistente na realização de obras emergenciais de reparo da pavimentação em toda a extensão da Avenida General Euclides Figueiredo, nesta Capital, tapando-se os buracos existentes, principalmente no trecho mais danificado da via localizado entre os Bairros Soledade, Lamarão e Cidade Nova, removendo ou substituindo as partes da via em que o asfalto estiver com rachaduras, observando-se que os serviços já foram realizados, conforme reconhecido pelas partes às fls.793, 806, 809, 814 e 820” (eDOC 8 – ID: a7066b1e, p. 10)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente